Tribunal: TJDFT
Processo: 0756473-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA REJEITADA. BUSCA DOMICILIAR. CRIME PERMANENTE. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI 11.343/2006. CIÊNCIA DA PROCEDÊNCIA INTERESTADUAL DA DROGA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo delito previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há nulidade por ausência de defesa técnica válida; (ii) definir se a busca domiciliar sem mandado judicial foi ilícita; (iii) analisar se há prova suficiente acerca da autoria delitiva; e (iv) determinar se a causa de aumento relativa ao tráfico interestadual foi corretamente aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A deficiência de defesa técnica não enseja nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo, conforme Súmula 523 do STF. A discordância do novo patrono quanto à estratégia do anterior não autoriza repetição de atos processuais regularmente praticados.
4. A entrada em domicílio sem mandado judicial é válida quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante. Os policiais monitoravam a entrega de encomenda contendo entorpecentes e constataram indícios concretos da prática delitiva, legitimando a medida.
5. A materialidade e a autoria foram comprovadas por laudos periciais, depoimentos firmes e coerentes dos policiais e demais provas que demonstraram o envolvimento do réu com a aquisição de entorpecentes, mediante uso de nome e endereço falsos.
6. O tráfico interestadual restou caracterizado, pois a droga foi remetida via Correios a partir do Estado do Rio de Janeiro, sendo inequívoca a ciência da procedência pelo destinatário.

IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 40, V; Estatuto da Advocacia, art. 7o; Súmula 523/STF.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 280; TJDFT, Acórdão 1858838, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Câmara Criminal, j. 13.5.2024.